Tribunal: TJBA
Processo: 0129471-86.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0129471-86.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RAFAEL ALFREDI DE MATOS

APELADO: ESPÓLIO DE ORLANDO JOSE SEVERO registrado(a) civilmente como ORLANDO JOSE SEVERO e outros (2)

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

Ementa:

Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Inexistência de vício no julgado. Pretensão de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, sob a alegação de omissão quanto à aplicação das teses firmadas no
Tema 566 do STJ
e no
Incidente de Assunção de Competência n.º 1
, que versam sobre a desnecessidade de prévia intimação da parte para decretação da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se a decisão embargada incorreu em
omissão
por não observar o entendimento firmado pelo STJ quanto à necessidade ou não de prévia intimação da parte antes da decretação da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC/2015 prevê a interposição de embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando tal recurso à rediscussão do mérito da causa.
4. As teses firmadas no Tema 566 do STJ e no IAC n.º 1 não afastam a necessidade de intimação, mas sim a estabelecem como requisito para oportunizar eventual manifestação da parte quanto à ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição.
5. Constatou-se que a decisão embargada apreciou de forma clara e fundamentada todos os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo vício que justifique a oposição dos aclaratórios.
6. A jurisprudência pacífica dos Tribunais, a exemplo dos julgados da Quinta Câmara Cível do TJBA (Processos n.º 0122837-06.2004.8.05.0001/50000 e n.º 0361611-43.2012.8.05.0001/50000), entende que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do julgado, tampouco à modificação do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese
7.
Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III, e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 566; IAC n.º 1; TJBA, EDcl no Processo n.º 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23/08/2017; EDcl no Processo n.º 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22/08/2017

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.